Tribunal: TJDFT
Processo: 0739588-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADA.

I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento de sentença de obrigação alimentar devida pelo genitor aos dois filhos menores.

2. Decisão anterior – rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor e o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé aos exequentes, e determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração do débito alimentar.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a validade do acordo extrajudicial de alimentos devidos aos menores sem homologação judicial e intervenção do Ministério Público; (ii) a alegada litigância de má-fé.

III – Razões de decidir
4. O acordo de alimentos relativo aos filhos menores, que reduz a verba alimentar arbitrada em sentença transitada em julgado, constitui mera proposição que deve ser submetida ao Poder Judiciário, com intervenção obrigatória do Ministério Público, obedecidos os princípios do melhor interesse e da proteção integral e da dignidade da pessoa humana, que, entretanto, não foram observados. Rejeitada impugnação na qual o executado alegou a celebração de acordo, inválido.
5. O pedido de condenação dos agravados-exequentes à multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC, não procede, pois ausente quaisquer das condutas do art. 80 do CPC, uma vez que a cobrança dos alimentos arbitrados em sentença transitada em julgado configurou exercício regular de direito.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0707928-52.2024.8.07.0000, 1a Turma Cível, Relator Carlos Pires Soares Neto, data de julgamento 7/8/2024; AGI 0732645-65.2023.8.07.0000, 4a Turma Cível, Relator Mario Zam Belmiro, data de julgamento 25/1/2024.